Tribunal: TJMT
Processo: 1005431-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005431-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LAZARO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 261.703.881-53 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 568.111.601-87 (EMBARGADO), JOAO APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 190.905.601-49 (EMBARGADO), VANDERLAN PEREIRA DA COSTA - CPF: 058.894.211-15 (EMBARGADO), SEBASTIANA TEODORA DO NASCIMENTO - CPF: 476.964.351-91 (EMBARGADO), OSVALDO MOREIRA MAGALHAES - CPF: 077.257.361-15 (EMBARGADO), PAULO PEREIRA DE SOUTO - CPF: 787.184.658-20 (EMBARGADO), VALDEVINA PORTILHO DE SOUSA (EMBARGADO), JERONIMO VITORINO VELASCO (EMBARGADO), VALTERSON DOS SANTOS SOUSA - CPF: 347.121.431-34 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A DECISÃO EMBARGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que tratou exclusivamente da ocorrência de prescrição intercorrente, sendo alegada, nos aclaratórios, omissão, contradição e erro material sobre temas diversos da decisão, notadamente sobre legitimidade passiva da União e parâmetros de cálculo do PASEP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração satisfazem os requisitos legais previstos no art. 1.022 do CPC/2015, bem como se se mostram aptos a provocar o prequestionamento de matéria jurídica diversa daquela efetivamente analisada no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se voltam ao conteúdo do acórdão embargado, que tratou exclusivamente de prescrição intercorrente, tratando, ao revés, de questões de mérito não enfrentadas pela decisão, revelando-se dissociados do objeto embargado.
Tal dissociação configura flagrante violação ao princípio da dialeticidade, porquanto ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, inviabilizando a superação do juízo de admissibilidade.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada impede o conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. Não se conhece de embargos de declaração cujas razões não guardam pertinência temática com os fundamentos da decisão embargada, por violação ao princípio da dialeticidade.
2. O prequestionamento pressupõe a efetiva pertinência entre o conteúdo recursal e os fundamentos do acórdão recorrido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante
alega a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão, destacando, que a demanda promovida busca, na verdade, alterar os parâmetros de cálculo estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, não sendo caso de desfalques, atuando o banco apenas na gestão de contas individuais e não define os parâmetros de atualização e rendimentos, de modo que a União seria a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Disserta que o acórdão embargado não considerou tais alegações e fundamentos lançados no recurso de agravo, o que configuraria omissão quanto aos artigos 330, II; 338; 339; 485, VI; 487, II e 45 do CPC. Diante disso, requer, o acolhimento do embargos com efeitos infringentes para reformar a decisão embargada, declarando a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, com remessa dos autos à Justiça Federal.

O agravado apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 284278879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a
existência de omissões, contradições e erro material no acórdão, destacando, que a demanda promovida busca, na verdade, alterar os parâmetros de cálculo estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, não sendo caso de desfalques, atuando o banco apenas na gestão de contas individuais e não define os parâmetros de atualização e rendimentos, de modo que a União seria a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda

Contudo, conforme e depreende do acórdão proferido no id. 280785363, a questão dos autos se refere apenas a ocorrência da prescrição intercorrente, em nada relacionando com o tema abordado no embargos de declaração.

Assim, verifico
que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência da violação ao principio da dialeticidade.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o embargos de declaração não guarda qualquer relação com os fundamentos do acórdão embargado, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2ª Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
Nos termos da atual jurisprudência do STJ
, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15
(AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1º/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1686380/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025